Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717480-20.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANA CARVALHO DOS SANTOS APELADO: 040 MULTIMARCAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DAIANA CARVALHO DOS SANTOS contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de 040 MULTIMARCAS LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com os custos processuais sem colocar em risco sua subsistência, portanto, é cabível a concessão da gratuidade de justiça; 2) o comprovante de endereço apresentado aos autos é suficiente para que a inicial seja recebida e o feito tenha prosseguimento (ID 69957853). Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos expostos. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe examinar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Nessa linha, o recolhimento espontâneo do preparo ou o pagamento das custas obstam o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de atos processuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Sobre o tema, registre-se entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024.)” No caso, o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido na origem (ID 69957838). A apelante não recorreu da decisão e pagou as custas iniciais (ID 69957842). Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, a apelante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Portanto, intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 4 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator